Tribunal: STF
Processo: ADI 7496
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 46, inciso VIII, alínea p, da Constituição do Estado de Goiás. Exigência de prévia autorização do Órgão Especial do Tribunal de Justiça Local para o deferimento de medidas cautelares para fins de investigação criminal ou instrução processual de investigados ou processados com foro por prerrogativa de função perante a referida Corte. Medida cautelar concedida ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Conversão do referendo em julgamento definitivo de mérito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Pertinência temática caracterizada. Inobservância do modelo federal paradigma. Vício formal de inconstitucionalidade. Norma em sentido contrário à linha de precedentes históricos da Suprema Corte. Violação do princípio da isonomia. Possível frustração da efetividade das cautelares penais. Vício material caracterizado. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada procedente em parte.



    1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL BRASIL) possui legitimidade ativa ad causam para a propositura de ação de controle concentrado, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, não apenas para o questionamento de questões funcionais, mas também para impugnar normas de caráter processual penal, desde que afetas às atividades de investigação ou às atribuições dos delegados de polícia, ou da polícia judiciária, repercutindo no espectro de atribuições da categoria representada.



    2. Na linha de numerosos precedentes da Suprema Corte, há viabilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação direta “sempre que o litígio estiver instruído com as manifestações necessárias à apreciação da controvérsia constitucional, especialmente em situações, como a que ora se examina, versando sobre matéria objeto de jurisprudência consolidada” (ADPF nº 542-MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 5/10/20, publicado em 29/10/20). Precedentes.



    3. A controvérsia delineada nos autos diz respeito à validade de norma introduzida na Constituição Goiana para condicionar o deferimento de medidas cautelares para fins de investigação e de instrução processual penal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local à prévia autorização judicial, mediante decisão fundamentada da maioria absoluta do respectivo órgão especial. Questão que se distingue daquela objeto da ADI nº 6.732, apesar de ter com ela certa conexão.



    4. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal e processual penal (CF, art. 22, inciso I), razão pela qual não pode a Constituição do Estado-membro, ao enumerar as competências do Tribunal de Justiça Local e, mais especificamente, ao regular o foro por prerrogativa de função, dispor diversamente ou desbordar dos limites estabelecidos no modelo federal, contido no próprio Regimento Interno da Suprema Corte, o qual tem status de lei ordinária e, em seu art. 21, inciso XV, confere ao Relator competência para determinar a instauração de inquérito. Ademais, como já decidido pelo STF na ADI nº 5.331, “o Regimento Interno do STF não exige que o prosseguimento da investigação seja autorizado por órgão colegiado, bastando que o relator decida a respeito”.



    5. A norma contestada, além de ir de encontro à jurisprudência constitucional, ignorando toda uma linha histórica de precedentes sobre a matéria, destoa da lógica estabelecida por outras importantes disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, especialmente o art. 21, incisos IV e V, §§ 5º e 8º, e o art. 230-C, § 2º, segundo as quais, nas hipóteses de competência originária da Suprema Corte, o ministro relator pode apreciar monocraticamente as medidas cautelares penais requeridas durante a fase de investigação ou no decorrer da instrução processual nos casos de urgência, ou, ainda, quando a sigilosidade se mostrar necessária para se assegurar a efetivação da diligência pretendida, ressalvada a obrigatoriedade de referendo pelo órgão colegiado competente em momento oportuno, sobretudo quando resultar em prisão cautelar, mas sempre sem comprometer ou frustrar sua execução.



    6. A evolução gradual da jurisprudência constitucional quanto à necessidade de autorização judicial prévia para a instauração (ou a continuidade) das investigações em detrimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função levou, concomitantemente, à formulação do entendimento jurisprudencial de que a competência do Tribunal para a supervisão judicial nesses casos não torna obrigatória a deliberação do respectivo órgão colegiado, bastando decisão do ministro ou desembargador relator.



    7. Conversão do referendo à medida liminar em julgamento definitivo de mérito para se julgar parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta, confirmando-se a liminar outrora deferida monocraticamente, a fim de se declarar a inconstitucionalidade da expressão “mediante decisão tomada pela maioria absoluta do órgão especial previsto no inciso XI do art. 93 da Constituição da República”, contida na alínea p do inciso VIII do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 77, de 2023, e para dar à parte remanescente do referido dispositivo interpretação conforme à Constituição, a fim de se esclarecer que o desembargador relator pode apreciar monocraticamente as medidas cautelares penais requeridas durante a fase de investigação ou no decorrer da instrução processual, nos casos de urgência, ou, ainda, quando a sigilosidade se mostrar necessária para assegurar a efetivação da diligência pretendida, ressalvada a obrigatoriedade de referendo pelo órgão colegiado competente em momento oportuno, sobretudo quando resultar em prisão cautelar, mas sempre sem comprometer ou frustrar sua execução.